Tribunal: TJMT
Processo: 1005138-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 1005138-16.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT
Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo interposto pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM, contra ato acoimado ilegal atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao EXMO. PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM.
Sustenta a Impetrante que representa 631 empresas do comércio de Nova Mutum, sendo regularmente filiada à FACMAT – Federação das Associações Comerciais do Estado de Mato Grosso e CACB – Confederação das Associações Comerciais do Brasil.
Aponta que presente ação mandamental visa a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 836, de 1o de março de 2.021; n. 837, de 1o de março de 2.021; 842, de 04 de março de 2.021 e n. 861, de 15 de março de 2.021, com suas alterações, bem como os Decretos Municiais n. 32, de 03.03.201; n. 36, de 08.03.2021, e, n. 48, de 19 de março de 2.021 e suas alterações, visando a proteção de cláusulas pétreas.
Aduz que o primeiro Impetrado editou e publicou o Decreto Estadual n. 836, que atualizou as medidas restritivas para conter a disseminação do Covid-19 em todo o território estadual, restringindo o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais em geral (art. 2o), atingindo mais de 600 empresas associadas, restringindo seu direito à liberdade econômica e o exercício da propriedade.
Argumenta que estabeleceu restrição ao direito de ir e vir (toque de recolher), tendo o Decreto entrado em vigor em 1o de março de 2.021, com validade de 15 dias, o qual foi prorrogado até 04.04.2021, por meio do Decreto n. 836.
Explica que, no âmbito municipal, foi editado o Decreto 32, atualizando as medidas restritivas de disseminação da Covid-19, nos molde do Decreto Estadual 836, sendo o Decreto Municipal 36 atualizado pelo Decreto 48, o que coloca seus representados em situação de vulnerabilidade, caso reabram seus comércios, porquanto podem ser constrangidos pelas autoridades.
Explanam que referidos Decretos são inconstitucionais, posto que interferem no setor público e privado de forma ampla e geral e na liberdade de ir e vir, em condições não previstas na Constituição da República.
Indica que os decretos apresentam efeitos práticos que permitem que os filiados sejam constrangidos, posto que lhes podem ser impostas medidas administrativas e judiciais contra estes, com acusações de descumprimento de determinações sanitárias, com possibilidade de prisão em flagrante.
Ressalta que o Segundo Impetrante não visava endurecer as medidas, tendo inclusive editado Decreto Municipal flexibilizando o Decreto Estadual, todavia, fora notificado pelo Ministério Público Estadual, o que o levou a recuar, com vistas a não sofrer sanções jurídicas.
Argui que os direitos e garantias fundamentais violados somente podem ser restritos por ocasião de estado de defesa ou estado de sítio, o que não ocorreu no Brasil, sendo manifestamente inconstitucionais os decretos violados.
Ressalta que o STF, por ocasião da ADI 6341, entendeu que as medidas adotadas para combater a pandemia de Covid-19 devem ser justificadas, obedecendo os critérios da Organização Mundial da Saúde e com respaldo científico.
Destaca a existência de estudos científicos que apontam a ineficácia das medidas tais como as estabelecidas nos decretos governamentais, especialmente do lockdown na contenção da pandemia, o que teria sido objeto inclusive de orientação da própria OMS.
Acusa a existência de diversas medidas liminares e sentenças dos tribunais pátrios reconhecendo a inconstitucionalidade de decretos do executivo municipal e estadual, diante da usurpação de competência reservada ao Presidente da República.
Explana que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de liminar, especialmente o perigo da demora decorrente na possibilidade dos seus associados deixarem de operam, de forma a não auferirem renda, requerendo que seja liminarmente declarada a inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 836/2021, 837/2021 e 861/2021, bem como dos Decretos Municipais 32, 36 e 48 de 2021, a fim de que seja reconhecido o direito dos seus representados de reabrirem seus estabelecimentos comerciais, ainda que com respeito as medidas de prevenção estabelecidas pela OMS – Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde.
Solicitadas informações às autoridades coatoras, nos moldes do art. 22, § 2o da Lei n. 12.016/2009, estas foram acostadas aos autos, tendo a Procuradoria Geral do Estado aduzido a ausência de interesse de agir, conquanto os Decretos impugnados foram revogados, não subsistindo mais a causa de pedir, posto que o Decreto 836/2021 fora revogado pelo Decreto 874/2021 e, os demais, não guardam pertinência com os demandados, requerendo a extinção do writ.
A Procuradoria Geral do Estado destacou, ainda, a impossibilidade de impetração de mandado de segurança como substitutivo de ADIN, especialmente ao utilizar como parâmetro artigos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do STF, bem como indevida alteração do órgão jurisdicional competente para apreciação da matéria.
Ressaltou a impossibilidade de utilização da via mandamental, mencionando ainda a Súmula 266 do STF.
Acusa que as medidas de contenção da contaminação pelo Covid-19 já é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003497-90.2021.811.000, não sendo possível a reunião dos processos, reclamando a extinção do mandamus.
Requer a extinção imediata da ação mandamental, pelo seu não cabimento e, subsidiariamente, o indeferimento do pedido liminar, pela ausência de pressupostos para tanto (id. 82090459).
O Impetrante apresentou pedido de aditamento da inicial, com a juntada do Decreto n, 874/2021 (id. 82149535).
Despacho proferido no id. 82207982, determinando a renovação das intimações para informações, diante da juntada do Decreto n. 874/2021.
Nova manifestação advinda pela Procuradoria Geral do Estado (id. 82609986).
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, destaco que assiste razão ao i. Procurador do Estado no tocante ao petitório juntado aos autos por meio do id. 82149535, posto que trata-se de aditamento da sua inicial, e não de sua emenda, como consignado no despacho id. 82207982.
Prevê o art. 329 do CPC que o aditamento à inicial se dará, sem o consentimento do réu, até a citação:
Art. 329. O autor poderá:
I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;
II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.
No caso dos autos, depreende-se que não ocorreu a citação dos Impetrados, mas sim a notificação dos seus representantes jurídicos para que promovessem a vinda de informações preliminares, nos termos do art. 22, § 2o da Lei n. 12.016/2009, de forma que a citação dos demandados somente ocorrerá por ocasião do cumprimento do art. 7o, I da lei de regência.
Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS SOBRE A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) e TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) - PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA - AFASTADA - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO - ENUNCIADO DA SÚMULA 166 DO STJ - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM AÇÃO MANDAMENTAL - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA RATIFICADA.
1. Não há que se falar em julgamento ultra petita vez que o Artigo 294 do CPC/73, (vigente a época de impetração em 16/10/2015), dispunha a respeito da possibilidade do aditamento do pedido inicial desde que realizado antes do oferecimento da contestação, de modo que não houve qualquer prejuízo à Autoridade Impetrada.
(...)
4. Apelo desprovido e sentença ratificada.
(N.U 0052201-38.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017)
Passo a análise do pedido liminar.
Em que pese os argumentos apresentados pela Associação Impetrante, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF, referendou a liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio de Mello, confirmando o entendimento de que as medidas adotadas pelo Executivo Federal, por meio da MP 926/2020, não afastam a competência concorrente e nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios:
REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL – LEI 13.979 DE 2020 – COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL – HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –COMPETÊNCIA COMUM – MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
1. A emergência internacional, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, não implica nem muito menos autoriza a outorga de discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. As regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O Estado Democrático de Direito implica o direito de examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. Os agentes públicos agem melhor, mesmo durante emergências, quando são obrigados a justificar suas ações.
2. O exercício da competência constitucional para as ações na área da saúde deve seguir parâmetros materiais específicos, a serem observados, por primeiro, pelas autoridades políticas. Como esses agentes públicos devem sempre justificar suas ações, é à luz delas que o controle a ser exercido pelos demais poderes tem lugar.
3. O pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do governo federal, impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os Municípios.
4. A diretriz constitucional da hierarquização, constante do caput do art. 198 não significou hierarquização entre os entes federados, mas comando único, dentro de cada um deles.
5. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020, como decorrendo da competência própria da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990. O exercício da competência da União em nenhum momento diminuiu a competência própria dos demais entes da federação na realização de serviços da saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar esses serviços.
6. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas e os entes públicos devem aderir às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da Saúde (Decreto 26.042, de 17 de dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde.
7. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é comum, a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde.
8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9o do art. 3o da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. (STF, ADI n. 6341/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Édson Fachin, julgado em 15/04/2020.
Ademais, o Decreto Estadual 836/2021 - revogado pelo Decreto 874/2021, e do qual decorreram os Decretos Municipais ora impugnados - teve sua eficácia reconhecida por este Sodalício, em sede liminar, nos autos da ADI 1003497-90.2021.811.0000, de autoria do Ministério Público Estadual contra o Município de Cuiabá.
Ademais, há de se considerar que as medidas de proteção trazidas nos Decretos apresentam caráter temporário, sendo mantidas conforme os levantamentos obtidos pelos Painéis Epidemiológicos lançados pela Secretaria Estadual de Saúde, que indicam pontualmente o risco de contágio de cada município e que não apresentam a inviabilidade do desenvolvimento das atividades comerciais dos representados pela Impetrante, mas tão somente a redução temporária de seu exercício irrestrito, tudo em busca de um bem coletivo maior, que deve preponderar nesse momento.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. 7
Intime-se.
Cumpra-se art. 6o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora